Tribunal: TJDFT
Processo: 0734913-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Valor de débito remanescente. Abatimento. Erro material. Ausência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que fixou o valor de débito remanescente.
II. Questão em discussão
2. Verificar se foi feito o abatimento de quantia paga pelos devedores.
III. Razões de decidir
3. Erros materiais em cálculo não transitam em julgado, mas, ao que consta dos autos de origem, não se verifica erro no cálculo quanto ao abatimento do valor acima referido. Foi feito o cálculo do valor da dívida, o qual abrangeu o valor da dívida corrigido, e, na sequência, abateu-se o valor da parcela paga, também corrigido.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.